Tribunal: TJES
Processo: 5002550-68.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002550-68.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACIMAR DE SOUZA
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 4318296) que julgou

parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a inexistência de débito e obrigar a demandada a
se abster de cobrar/negativar, contudo, julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao
sustentar a existência de lesão a direito de personalidade, porquanto
além das cobranças, a requerente teria
buscado solucionar a lide de forma extrajudicial, sem sucesso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 99, §3º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário,
consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que
no
mês de
f
evereiro do ano de 2021
a autora realizado a
compra de uma TV através do crediário
administrado pela requerida,
contudo, no mês de abril de 2022, recebeu fatura com cobrança no valor de R$ 1.915,49
(mil novecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos)
por compra realizada no estado de São Paulo, sem a concordância da autora,
pelo que postulou declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de não cobrar e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que
a recorrente teria buscado solucionar a lide de forma extrajudicial, não juntou aos autos prova desta circunstância e, nesse aspecto, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida ou descumprimento contratual, aliado ao fato de que a recorrida reconheceu a cobrança indevida, inexiste lesão a direito de personalidade, com registro de que a carta de negativação não demonstra a efetiva restrição de crédito,
mantida a sentença quanto ao indeferimento da pretensão indenizatória.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa (R$
4.915,49
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)